Tribunal: TJES
Processo: 5008130-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008130-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDER CASTOLDI LUCIANO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
. ART. 312
E ART. 313 CPP
. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE
REINCIDENTE
.
GRAVIDADE DO DELITO.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos.
Fumus comissi delicti e periculum libertatis
estão devidamente comprovados no caso concreto.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes e reincidência.

3. O paciente possuir trabalho lícito não justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5008130-55.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: WANDER CASTOLDI LUCIANO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WANDER CASTOLDI LUCIANO
,
em face de suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que nos autos da ação penal n.º 0000409-47.2024.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03.

A impetrante alega a ausência de justa causa para a decretação da medida cautelar, conjuntamente com o excesso de prazo para a realização da instrução criminal. Ademais, aduz que o delito pelo qual o paciente é investigado não provoca abalo social, tampouco seus crimes anteriormente cometidos atrapalham o presente processo. Por fim, argumenta que o paciente possui trabalho lícito e tem uma deficiência visual.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece que, a despeito da prisão preventiva possuir natureza processual, por não ocorrer antes do trânsito em julgado da condenação criminal, esta deverá ser devidamente embasada, atendendo às condições legais e observando os direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação de tal medida cautelar estando estes presentes no caso em epígrafe, não havendo que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo
a quo
em decisão de ID nº 44420655 do processo referência.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o paciente foi preso em flagrante e o Magistrado
a quo
recebeu a denúncia nos autos, perante indícios da materialidade e autoria delitiva (decisão de ID nº 47238805 do processo referência). Ressalto que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública, uma vez que ele é reincidente, já que, possui sentença penal condenatória no processo nº 0005123-55.2021.8.08.0030, pela prática dos crimes capitulados no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, e foi beneficiado com acordo de não persecução penal na ação criminal de nº 0002353-55.2022.8.08.0030 pela prática dos crimes previstos no art. 29 da Lei nº 9.605/98 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 28-A, § 2º, incs. II e III do Código de Processo Penal.

Em convergência com tal ponto, a alegação de que o suposto crime cometido não provoca abalo social e que a ficha criminal do paciente não atrapalharia o conduzimento da respectiva ação penal não são escusas para justificar que a ordem pública e a instrução processual estarão plenamente seguras caso ele seja posto em liberdade, pois existem outros elementos dos autos para manter a sua prisão, como a própria reincidência do paciente, que apontam que medidas cautelares diversas são ineficazes para o caso.

Tal qual é o entendimento deste Egrégio Tribunal, que opta pela manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial quando envolve o cometimento de vários crimes da mesma natureza, a exemplificar:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 303, 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA DENÚNCIA OFERECIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP.
REINCIDÊNCIA EM DELITOS DA MESMA NATUREZA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. 1. A prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
A medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva do coacto, sendo a quarta vez que é preso pela prática de crime de mesma natureza. 2. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 3. O feito encontra-se com seu trâmite regular, inclusive com a denúncia ofertada no dia 29 de fevereiro do corrente ano, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Precedentes. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 5002222-17.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 22/03/2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. [...]
4. Nesse sentido, é assente na jurisprudência que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5015232-65.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 14/03/2024)

Ressalto que, em relação a suposta coação ilegal sofrida por conta da ausência de agendamento de audiência de instrução e julgamento, verifica-se que, à época da impetração do
writ
, a denúncia nem havia sido ofertada pelo Ministério Público, não havendo que se falar em realização de AIJ.

Não obstante, a alegação de excesso de prazo durante a fase inquisitorial cai por terra quando a denúncia é recebida pelo Magistrado, conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 118.616/BA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020) – o que aconteceu no caso em epígrafe, em decisão de ID nº 47238805 do processo referência.

Por fim, esclareço conjuntamente que
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Assim, em que pese as alegações de que o paciente busque realizar um trabalho lícito mesmo com a sua deficiência visual, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.